Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705512-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITHA MUNIQUE CIBRAO DOS SANTOS VARELA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TALITHA MUNIQUE CIBRAO DOS SANTOS VARELA em face de BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (n. 0704899-20.2022.8.07.0014), indeferiu liminar, nos seguintes termos: A Agravante aduz que a Agravada não comprovou a mora quando da distribuição da ação e por tal motivo a demanda carece de condição de procedibilidade. Alega que a liminar concedida em 08/06/2022 não deve subsistir, devendo ser julgada extinta a ação, sem resolução do mérito. Pugna pela reforma da decisão que concedeu liminar de busca e apreensão para que seja determinada a imediata restituição do veículo. Assevera, ainda, que há a indevida cobrança de encargos. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de tutela antecipada para ser determinado o recolhimento do mandado ou a devolução do veículo apreendido. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É tempestivo, visto que a Agravante foi citada e intimada pessoalmente a respeito da decisão de busca e apreensão do veículo em 29/01/2023 (ID 147901744 - origem). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Dele se extrai o parâmetro da renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos como a suficiente para se caracterizar a hipossuficiência. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso, a Agravante demonstra possuir renda líquida de R$ 4.788,53 (quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) (ID 43682762), quantia que não ultrapassa o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública. Nessa circunstância, julgo haver suficiente demonstração quanto à falta de recursos suficientes da parte recorrente para arcar com as despesas processuais. Por tal razão, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da Agravante. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não verifico a presença de tais elementos. O Enunciado de Súmula 72 do STJ pacificou o entendimento de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Além disso, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária a sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, conforme prevê o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No caso, tem-se que o veículo foi localizado e apreendido em 29/01/2023, quando foi a Agravante citada, no local da apreensão, e onde tomou ciência a respeito da demanda. Nesse contexto, é correto admitir que a finalidade da busca e apreensão é reaver o bem e, diante do comparecimento da devedora aos autos, tomando ciência da ação de busca e apreensão, há o suprimento do defeito da notificação, na medida em que manifesta a ciência de sua mora, nos termos do art. 239, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial majoritária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NÃO CUMPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA DEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. STJ. TEMA 1040. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 2. Nos termos do CPC, art. 239, § 1o, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Esse dispositivo pode ser aplicado para o caso de caracterização da mora. A ré tomou ciência de todos os atos processuais até então produzidos, incluindo o vencimento do prazo para pagamento das prestações, e apresentou insurgência. É de se reconhecer a perfectibilização do ato e o cumprimento do disposto no Decreto-lei no 911/69, art. 2o, em atendimento aos princípios da boa-fé processual, da efetividade e da primazia da resolução do mérito. Precedente. 3. O art. 3o, § 3o do Decreto-lei no 911/1969 determina que a análise da defesa do devedor fiduciante somente ocorrerá após a execução da liminar. 4. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reafirmou esse entendimento: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (STJ. Tema 1040. REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021). 5. Vencimentos antecipados, incidência dos juros contratuais, soma de parcelas não adimplidas ocorrem de forma automática, pelos sistemas informatizados dos bancos, que, por óbvio, registram, aglutinam e arquivam toda a movimentação financeira de seus clientes. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como "despapelização", motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. Precedentes. 6. Presentes os requisitos constantes no Decreto-lei no 911/1969, a inicial e o pedido de liminar da ação de busca e apreensão podem ser recebidos e analisados. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427440, 07080382220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022.) No que tange à discussão a respeito dos encargos e juros moratórios, vale recordar que o art. 3o, § 3o do Decreto-lei no 911/1969 determina que a análise da defesa do devedor somente ocorrerá após a execução da liminar. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reafirmou esse entendimento, ao fixar que: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (STJ. Tema 1040. REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021). Logo, não há plausibilidade jurídica nas alegações quanto à revisão de cláusulas contratuais no momento processual. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023 18:08:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador